Tribunal: TJDFT
Processo: 0728655-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FINTECHS E ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS AO ALCANCE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deferimento de expedição de ofícios aos bancos digitais (Fintechs) e a administradoras de cartão de crédito exige análise do caso concreto, haja vista que efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido. Será plausível expedição de referidos ofícios quando o credor já tiver realizado esforços na localização de bens e a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
2. No caso dos autos, não há evidência de que o agravante tenha exaurido as providências ao seu alcance. Pelo contrário, diligências para localização de bens realizadas até o momento o foram pelo juízo mediante pesquisa nos sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD e RIDFT), além de expedição de ofício à Receita Federal.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.